Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-89.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005937-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIRE NASCIMENTO MATIUSSU - CPF: 559.304.761-87 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO, A PRINCIPIO, DA LEGITIMIDADE DA PARTE, AQUI APELANTE, PARA POSTULAR O DIREITO – PROCESSO QUE AINDA PENDE DE ANALISE DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA REQUERIDA APELADA – POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Verificada a demonstração, a princípio, da legitimidade da parte, aqui recorrente, para postular o direito na Liquidação de Sentença

que propôs, possível o prosseguimento da ação, na origem, máxime se ainda pendente de apreciação judicial pedido de exibição de documentos, pela requerida apelada, formulado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005937-89.2017.8.11.0003

APELANTE: NEIRE NASCIMENTO MATIUSSU

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Neire Nascimento Matiussu
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº

1005937-89.2017.811.0003
, proposta por
Neide Nascimento Matiussu
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA
:
julgou extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485,VI, do CPC)
, a

Liquidação de Sentença
proposta pela aqui apelante
.

Defende a reforma da sentença, ao argumento de ter instruído a ação com documento comprobatório de sua legitimidade para postular o direito perseguido na Liquidação de Sentença que propôs.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1005937-89.2017.811.0003

Apelante:
Neire Nascimento Matiussu

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Neire Nascimento Matiussu
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº

1005937-89.2017.811.0003
, proposta por
Neide Nascimento Matiussu
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA
:
julgou extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC)
, a

Liquidação de Sentença
proposta pela aqui apelante
.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, a fim de reconhecer que a autora, aqui apelante, demonstrou sua legitimidade para a Liquidação de Sentença que propôs em face de
Ympactus Comercial S.A.
, bem assim, para possibilitar o prosseguimento do processo na origem
.

Trata-se de Liquidação de Sentença, proposta por
Neire Nascimento Matiussu
, aqui apelante, em face de
Ympactus Telexfree S.A.
, extraída da Ação Civil Pública nº 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Busca a autora desta Ação de Liquidação de Sentença,
Neire Nascimento Matiussu
, aqui apelante, a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, a Liquidação de sentença proposta em face de
Ympactus Telexfree. S.A.
.

A sentença
julgou extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC)
, a

Liquidação de Sentença
proposta pela aqui apelante
.

Oportuno consignar não ser o caso de julgamento do mérito por esta Corte, conforme prescreve a regra do §3º, do art. 1.013 do CPC, porquanto embora a ação não tenha sido contestada, é de se resguardar o direito da requerida de eventualmente produzir provas. Aliás, também há pedido de exibição de documentos formulado na petição inicial, cuja apreciação não se verifica ter ocorrido, que se deferido e não cumprido, gera efeitos negativos à requerida, conforme se extrai do art. 400 do CPC.

Ao propor a Liquidação de Sentença,
Neire Nascimento Matiussu
, informou ter contratado com a requerida
Ympactus Telexfree
, em 2013, como investidora, ao adquirir dois dos chamados planos VoIP’s pelo valor de US$2.250,00, convertido para R$7.087,50 e atualizado para R$9.300,97 na data da propositura da ação (28.8.2017). Informou ainda os
Login’s
e e-mail’s utilizados para o cadastro e divulgação do serviço da requerida:
MHENRICK e MIRELAMAYARA,
e-mail
neire1231@hotmail.com
e e-mail alternativo:
sergioportela@hotmail.com
.

Instruiu a ação com documento extraído do site da requerida
, preenchido e com firma reconhecida em cartório, em que,
após seguir as orientações colhidas do site da requerida,

quando era possível o acesso
, pleiteou o ressarcimento do crédito de divulgador (id. 51082958).

Veja o que teor do referido documento, extraído, repita-se, do site da própria requerida quando ainda estava disponível aos consumidores:

“
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR

Eu, DIVULGADOR abaixo identificado, venho requerer, perante a YMPACTUS COMERCIAL S.A., a apuração do valor do crédito que possuo relativo a aquisição de planos VolP cujo retorno não ocorreu, em decorrência do bloqueio judicial determinado pelo Juízo da 2a. Vara Cível do Estado do Acre, nos autos dos processos; 0005669- 76.2013.8.01.0001 (Medida Cautelar) e 0800224-44.2013.8.01.0001 (Ação Civil Pública).

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO

Nome: NEIRE NASCIMENTO MATIUSSU

Endereço: RUA; 05 Q-11 CASAIS RESD. ORQUÍDEAS.

Município: RONDONÓPOLIS-MT CEP 78700-000

Telefone: (66) 9931-1470

E-mail:
neire1231@hotmail.com

E-mail alternativo: sergiooporteia@hotmall.com

Carteira de identidade e órgão expedidor: 111.7425-0 SSP/MT

CPF: 559.304.761-87

PARTE II - LOGÍNS CADASTRADOS

LOGINS01: MHENRICK

LOGINS02: MIRELAMAYARA

Total de crédito = [valor do desembolso (-) valor dos bônus recebidos]:

Assinale e preencha uma das moedas: (X) US$ 2.250,00 ou ( ) R$____

Local: RUA; 05 Q-11 CASAIS RESD. ORQUÍDEAS RONDONÓPOLIS – MT

Data: RONDONÓPOLIS 16 DE ABRIL DE 2014
Assinatura: (
assinado pela autora
)

NOTA: (1} Se não souber o valor do crédito, indique apenas o valor pago; (2) Após o recebimento desta solicitação o montante será apurado e retornado para seu e-mail cadastrado. Nesta oportunidade,
DEVERÁ REALIZAR O DOWNLOAD DO FORMULÁRIO "PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO DE DIVULGADOR" QUE DEVERÁ SER ASSINADO, RECONHECER FIRMA
, juntar os documentos que estiverem nele apontados
E ENCAMINHAR, POR FORMULÁRIO E FISICAMENTE, AO ENDEREÇO QUE SERÁ FORNECIDO NO PRÓPRIO PORTAL
WWW.TRANSPARENCIAYMPACTUS.COM
.
”

(grifei).

Vê-se, pois,
que referido documento foi extraído do site da própria requerida, que inclusive orientou a baixar
download
do formulário próprio e encaminhamento, após cumpridas as determinações, para endereço fornecido no próprio portal da requerida
.

Logo,
a princípio, resta demonstrada a legitimidade da autora para o pleito que postula.

Ressalta-se que como ainda pende de apreciação o pedido de exibição de documentos formulado na petição inicial, se deferido, a requerida, ainda terá condições de demonstrar eventual ilegitimidade da requerente, aqui apelante, mesmo sem ter apresentado contestação, porquanto trata-se de matéria de ordem pública possível de demonstração em qualquer fase do processo.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, para afastar, a princípio, a ilegitimidade ativa e a extinção da ação, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a continuidade do processo, inclusive, para análise do pedido de exibição de documentos formulado na petição inicial, ainda pendente de apreciação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020